Tribunal: TJMT
Processo: 1018949-97.2022.8.11.0003
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018949-97.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[CLEITON SEABRA DOS ANJOS - CPF: 037.479.291-76 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEIA BISPO FERREIRA - CPF: 044.302.561-44 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE DANO QUALIFICADO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS ANTECEDENTES E DOS MOTIVOS DO CRIME. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
o apelante
à pena de 2 anos de reclusão pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal) e a 1 ano e 6 meses de detenção pelo crime de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal), além de 100 dias-multa, com incidência da Lei Maria da Penha (Lei
n.
11.340/2006). A defesa postulou: (i) afastamento da qualificadora do dano, com a consequente reclassificação para a forma simples e reconhecimento da decadência; (
ii
) redimensionamento das penas, com o afastamento da valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime; (
iii
) readequação da fração de aumento da pena e exclusão da multa fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para a qualificadora do crime de dano (violência ou grave ameaça); (
ii
) examinar a legalidade da valoração negativa dos antecedentes e dos motivos do crime de lesão corporal na primeira fase da dosimetria; (
iii
) apurar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A qualificadora do dano prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal exige que o agente pratique o dano com violência à pessoa ou grave ameaça, como meio ou em concomitância com a conduta de destruição do bem. No caso concreto, restou comprovado que o réu destruiu os bens da vítima no contexto de violência física e ameaças, em cenário de violência doméstica, o que autoriza a subsunção do fato à forma qualificada.

A valoração negativa dos antecedentes criminais, com base em condenação por fato posterior ao crime ora julgado, viola a lógica do sistema trifásico de aplicação da pena. Assim, deve ser afastada a circunstância judicial dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

Igualmente, a valoração negativa dos motivos do crime com base em sua suposta banalidade é indevida, por ausência de fundamentação concreta que demonstre maior reprovabilidade da conduta. Em casos de violência doméstica, a banalidade não pode ser utilizada, por si só, como fator agravante.

Redimensionada a pena para o crime de lesão corporal para 1 ano e 2 meses de reclusão, e para o crime de dano para 7 meses de detenção. Com a fixação da pena inferior a 1 ano para o delito de dano, reconheceu-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, VI; e 110, § 1o, do Código Penal.

De ofício, foi afastada a multa fixada na sentença relativamente ao crime de lesão corporal, por ausência de previsão legal no tipo penal do art. 129, § 13, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A destruição de bens praticada com violência física e grave ameaça, em contexto de violência doméstica, configura a forma qualificada do crime de dano prevista no art. 163, parágrafo único, I, do Código Penal.

Condenações por fatos posteriores aos do processo não caracterizam maus antecedentes para fins de exasperação da pena-base.

A mera alegação de banalidade dos motivos do crime, sem fundamentação concreta, não justifica a valoração negativa dessa circunstância judicial.

É cabível o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva quando preenchidos os requisitos legais.

A pena de multa é indevida quando não prevista no tipo penal, como no art. 129, § 13, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XLVI; CP,
arts
. 59, 61, II, "f", 64, I, 68, 69, 107, IV, 109, VI, 110, § 1o, 119, 129, § 13, e 163, parágrafo único, I; CPP, art. 387, § 2o; Lei 11.340/2006, art. 5o, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no HC 890.682/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 27.02.2024,
DJe
01.03.2024; TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, j. 12.12.2023, DJE 18.12.2023; TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 04.05.2021, DJE 07.05.2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1018949-97.2022.8.11.0003

APELANTE: CLEITON SEABRA DOS ANJOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Cleiton Seabra
d
os Anjos

contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n
.
1018949-97.2022.8.11.0003, condenou o réu à
s
pena
s
de 02 (dois) anos de reclusão, pela prática do crime de lesão corporal e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime de dano qualificado, além de 100 (cem) dias-multa, a serem cumpridas em regime inicial aberto, como incurso nas sanções dos
arts
. 129, §13, e 163, parágrafo único, I, do Código Penal, com a incidência da Lei n. 11.340/2006.

O apelante, e
m suas razões recursais (id. 335324424),
requer
“
que seja afastada a qualificadora do delito de dano tendo em vista que o agente não praticou violência ou grave ameaça como modo de execução do dano e, uma vez reclassificado o delito, seja reconhecida a ilegitimidade do Ministério Público para processamento do feito e, ato contínuo, declarada extinta a punibilidade do réu em razão da decadência, na forma do art. 107, IV, do CP e jurisprudência do STJ
”
.

Caso mantida a condenação,
“
subsidiariamente,
(...)
, seja a pena aplicada para o delito de dano, bem como para o delito de lesão corporal, redimensionada, afastando-se a valoração negativa dos antecedentes quando da fixação da pena-base, tendo em vista que os fatos valorados são posteriores ao fato objeto do presente feito, tudo na forma da lei e da jurisprudência do TJMT
”
.

E,
“
seja readequada a dosimetria da pena, para o delito de lesão corporal, com correção da análise das circunstâncias judiciais, em razão da valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual
”
.

Por fim,
“
ainda que mantida a valoração negativa das
circunstâncias
judiciais de ambos os delitos, seja redimensionada a pena, tendo em vista que houve um aumento na pena mínima não sendo utilizadas as frações
padrões de 1/6 ou 1/8 e nem apresentada qualquer fundamentação para não respeito a

tais frações, tal como exige o STJ
”.

Em contrarrazões (id. 335324428), a 4a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT rebateu as teses defensivas, destacando a existência de violência física concomitante à prática do dano, o que justifica a incidência da qualificadora. Requereu, ao final, o parcial provimento do recurso, reconhecendo eventual necessidade de readequação na dosimetria das penas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, exarou parecer pelo parcial provimento do recurso, apenas para reexaminar a dosimetria da pena quanto à qualificadora do dano e os fundamentos utilizados na primeira fase da fixação da pena (id. 341062362 – Procuradoria de Justiça, Exma. Dra. Silvana Correa Vianna – Procuradora de Justiça).

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

A denúncia narra
os fatos da seguinte forma
:

“(...)
porque em 30/07/2022, por volta das 20h45min, na residência comum, localizada na Rua Oito, n° 351, Bairro Jardim Serra Dourada, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas e socos, ofendeu a integridade corporal e a saúde da companheira Valdineia Bispo Ferreira, causando hematoma de couro cabeludo parietal direito, hiperemia em orbita superior esquerda, equimoses em
região hipotenar da mão direita, e outra em 3o quirodáctilo da mão esquerda, face lateral externa e interna, escoriações em: região clavicular e supraclavicular direita, esquerda, lateral pescoço a direita, podendo caracterizar lesões de natureza grave ou gravíssima após a realização do exame complementar e conforme laudo pericial 200.1.02.2022.020395-01, BOPM 2022.206145 e declarações da vítima; e com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou a TV 40 LED Full HD, marca Samsung, modelo UN40D5000PGXZD e o aparelho telefônico celular, multifunções, tipo “smartphone”, marca

Xiaomi, modelo
Redmi
o
Activ
, de cor preta, ambos de propriedade da companheira Valdineia Bispo Ferreira e avaliados aproximadamente em R$ 2.965,00 (dois mil, novecentos e sessenta e cinco reais), conforme laudo pericial n° 200.2.05.2022.008699-01, BOPM 2022.206145 e declarações da vítima.

Consta que o denunciado e a vítima eram conviventes há aproximadamente um ano e meio. Consta que o denunciado responde a ação penal n° 1012170-29.2022.8.11.0003 pela prática de violência doméstica contra a mesma vítima.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado chegou em casa, a vítima finalizou uma ligação telefônica, ele indagou com quem ela estava conversando e ela respondeu que era com a genitora dela. O denunciado pegou o telefone da vítima, ameaçou quebrá-lo, desferiu dois tapas no rosto dela e, com um soco, quebrou a TV, inutilizando-a. A vítima conversou com o denunciado, ele se acalmou e entregou o telefone para ela.

O denunciado e a vítima conversaram e ele decidiu sair de casa. Enquanto arrumava seus pertences, o denunciado viu acender a luz da tela do telefone celular da vítima, se irritou, deu tapas e socos nela, xingou-a de vagabunda, disse que a mataria, pegou o telefone
celular da mão da vítima e o jogou contra o chão duas vezes, inutilizando-o.

As ações do denunciado causaram na vítima as lesões corporais citadas, as quais serão reavaliadas em exame complementar e que podem caracterizar lesões de natureza grave ou gravíssima.

Acionada, a polícia militar compareceu ao local dos fatos e prendeu o denunciado em flagrante delito. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

Ministério Público denuncia Cleiton Seabra dos Anjos como incurso nos
arts
. 69, 129, § 13, e 163, § único, I, do CP com a incidência da Lei 11.340/2006
”
.

No tocante ao pedido defensivo de afastamento da qualificadora do art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, não lhe assiste razão.

Com efeito, a primeira modalidade qualificada do crime de dano diz respeito ao
modo de execução
, exigindo-se que a destruição, inutilização ou deterioração da coisa alheia seja praticada
com violência à pessoa ou grave ameaça
,
empregadas como meio (ou ao menos concomitantemente) para a concretização do resultado material.

A propósito, Rogério Greco leciona que:

“[...] A primeira modalidade qualificada de dano diz respeito ao modo como o delito é praticado. Assim, diz a lei penal que, se o crime
é
cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a pena será de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Percebe-se, portanto, que a violência à pessoa e a grave ameaça são, na verdade, meios utilizados pelo agente para a prática do dano. Dessa forma, somente poderemos raciocinar em termos de dano qualificado se a violência à pessoa ou a grave ameaça for empregada com o fim de destruir, inutilizar ou
deteriorar coisa alheia, ou, pelo menos, durante a prática das condutas previstas no tipo do art. 163 do Código Penal.”
(Curso de direito penal: volume 2: parte especial: artigos 121 a 212 do código penal. 19a ed., Atlas: São Paulo, 2022).

Na hipótese,
extrai-se d
a prova judicializada, com segurança, que o dano não decorreu de mero ímpeto contra a coisa, mas foi perpetrado em contexto de violência doméstica e familiar, mediante violência física e grave intimidação dirigida à vítima, utilizada como instrumento para submeter sua vontade e, nesse contexto, destruir seus bens.

Em juízo, a vítima Valdineia Bispo Ferreira narrou:

“Que o acusado é seu ex-marido; Que conviveram 02 anos; Que não tiveram filhos; Que ambos estamos juntos quando a vítima registrou a ocorrência; Que teve agressões; Que fez exame de corpo e delito; Que tiveram uma discussão; Que quando o acusado chegou, o mesmo esse irritou porque a depoente estava falando no telefone; Que o mesmo perguntou com quem ela estava falando e a vítima se recusou a falar com quem era; Que o acusado quebrou seu celular e lhe agrediu; Que estavam em casa; Que tinham passado a tarde juntos em um almoço; Que no almoço começou uma desavença; Que o acusado tinha bebido, mas que não estava tão bêbado assim; Que só estavam os dois na casa; Que a vítima nega que tenha ido para cima do acusado; Que nega que o seu celular caiu no chão do momento da briga; Que depois desse data, ambos se separaram; Que o acusado foi detido e ficou preso; Que ficaram separados; Que o acusado respeitou as medidas protetivas; Que tiveram contato depois que passou as medidas protetivas; Que hoje não tem mais conato; Que a vítima confirma que o acusado lhe bateu com socos e tapas; Que a vítima relata que estavam em um almoço e que a mesma teria pegado conversas desagradáveis no celular do acusado; Que a vítima foi cobrar ele; Que não ficou muito
legal o clima o dia inteiro; Que foram embora para casa com o clima chato; Que chegando em casa foram conversar sobre isso, que iniciou uma discussão e o acusado queria sair; Que ele não queria sair para ir embora, só queria sair ; Que a vítima disse não, vem aqui vamos conversar e resolver; Que não é qualquer hora que briga e já tem que sair de casa, tem que resolver; Que o acusado ficou muito nervoso e a vítima deixou ele sair; Que quando ele voltou a vítima estava no telefone com sua mãe; Que o acusado perguntou com quem a vítima estava no telefone; Que pediu para ver com quem ela estava conversando, se não iria quebrar o telefone; Que a vítima disse que ele estava ficando doido; Que o acusado disse, “Você está avisando os outros, falando com sua mãe?”; Que a vítima disse ao mesmo que não tinha falado nada para ninguém; Que apenas estava no telefone; Que o acusado ficou muito nervoso e foi olhar o telefone; Que o acusado lhe deu um tapa; Que o acusado lhe disse, “Desse jeito não vai dá, você vai querer ficar comigo?”; Que a vítima disse, que desse jeito não iria dá mesmo ele estapeando ela; Que foi a hora que o acusado ficou mais agressivo; Que a vítima não concordo com o valor de R$5.000,00 como reparação pelos danos materiais e morais; Que relata ter sido 2 celulares que o acusado quebrou e uma televisão; Que ele já tinha quebrado outro celular anteriormente; Que concorda com o valor de R$ 10.000,00 como reparação pelos danos materiais morais.”

Como se vê, o próprio relato judicial descreve que o agente,
durante a discussão
, além de
agredir fisicamente a ofendida
(“
lhe bateu com socos e tapas
”),
intimidou-a
com a ameaça de destruição do telefone (“
se não iria quebrar o telefone
”) e, em seguida, efetivamente
quebrou os aparelhos e outros bens
, tudo no interior da residência e em nítido cenário de dominação e escalada agressiva.

Trata-se, portanto, de dano praticado
com violência contra a pessoa e grave ameaça
, circunstâncias que funcionaram como meio de execução
e se deram, no mínimo,
durante
a prática das condutas do art. 163 do Código Penal, amoldando-se, com precisão, à qualificadora do inciso I.

Dessa forma, mantida a tipificação qualificada, fica prejudicada a pretensão recursal subsequente de reclassificação para a forma simples, com alegada ilegitimidade do Ministério Público e
reconhecimento do transcurso do prazo decadencial.

No que diz respeito à dosimetria da pena, não se pode olvidar que para a aplicação da pena inicial, o juiz possui grande discricionariedade, todavia, essa faculdade está vinculada à aferição das oito circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 59 do Código Penal, isso significando dizer que, ao fixar a pena-base, é exigível que o julgador indique concretamente as razões que o fizeram valorar como desfavoráveis quaisquer desses elementos.

No ponto que interessa, estes são os argumentos lançados pela judicante da primeira instância quando da aplicação da pena do apelante:

“(...)
A seguir, passo à dosimetria da pena.

Atenta ao princípio e garantia constitucional fundamental da individualização da pena (Artigo 5o, XLVI, da Constituição Federal), passo a calcular a pena
in concreto
do acusado.

DO DELITO DESCRITO NOARTIGO 129, § 13o, DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de lesão corporal, capitulada no Artigo 129, § 13o do Código Penal é
de 1 (um) a 4 (quatro anos) de reclusão.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 68 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
foi acentuada.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, tendo em vista a Execução Penal no 2000296-70.2024.8.11.0064, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Registro ainda que, apesar da extinção da punibilidade dos autos no2000296-70.2024.8.11.0064, pelo cumprimento integral da pena, contudo, encontra-se no período depurador quinquenal previsto no Artigo 64, inciso I, do Código Penal e não impede a configuração de maus antecedentes criminais (
AgRg
no HC n. 890.682/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024).

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado, não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
este não lhe favorece, vez que provocou as lesões sem nenhum motivo plausível, demonstrando a banalidade da ação.

V -
As
circunstâncias

e
consequências
, são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Registro que, a conduta de desferir socos na direção do rosto e da cabeça da vítima se reveste de especial reprovabilidade, justificando o aumento da pena-base, ante o teor do
AgRg
no
AREsp
369344 do Superior Tribunal de Justiça.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, verifica-se a agravante descrita no Artigo 61, II, “f”, do Código Penal, em atenção ao recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo no 1197.

Assim, agravo a pena do acusado em
06 (seis) meses de reclusão.

Consigno que, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Logo, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
02 (dois) anos de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena emde
02 (dois) anos de reclusão.

DO DELITO DESCRITO NO ARTIGO 163, § ÚNICO, I, DO CÓDIGO PENAL:

A pena prevista para o crime de dano qualificado (Artigo 163, § Único, I, do Código Penal) é de
detenção
, de
06 (seis) meses a 03 (três) anos, e multa
, além da pena correspondente à violência.

I -
Verifica-se que a
culpabilidade
é inerente ao tipo penal.

II –
No tocante aos
antecedentes
, o acusado os ostenta, tendo em vista a Execução Penal no 2000296-70.2024.8.11.0064, perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca.

Registro ainda que, apesar da extinção da punibilidade dos autos no2000296-70.2024.8.11.0064, pelo cumprimento integral da pena, contudo, encontra-se no período depurador quinquenal previsto no Artigo 64, inciso I, do Código Penal e não impede a configuração de maus antecedentes criminais (
AgRg
no HC n. 890.682/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024).

III –
Em relação à
conduta

social

e a

personalidade
do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV –
No que tange ao
motivo

do

crime
inerente ao tipo penal.

V -
As
circunstâncias

e

consequências

são inerentes ao tipo penal.

VI -
Quanto ao
comportamento

da

vítima
,
esta
em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais,
a pena-base deve ser fixada em 01 (um) ano de detenção
.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a circunstância agravante descrita no Artigo 61, inciso, II, alínea “f”, do Código Penal, haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5o, inciso I, da Lei no 11.340/2006.

Por tais razões, agravo em
06 (seis) meses
a pena do acusado.

Por outro lado, inexistem circunstâncias atenuantes para serem reconhecidas.

Assim, a pena intermediária a que se chega, na 2a fase da dosimetria, é a de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Na terceira e última fase da fixação da pena, verifica-se que inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena em
01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção.

Consigno que, o crime prevê pena multa, razão pela qual fixo 100 (cem) dias-multa.

CONCURSO

MATERIAL

Por fim, regido pelo Artigo 69,
“caput”,
do Código Penal e levando-se em consideração o exposto, devem ser somadas as penas dos delitos acima.

ISTO POSTO
,
CONDENO
o acusado

CLEITON SEABRA

DOS

ANJOS
a cumprir a pena privativa de liberdade de
02 anos de reclusão e 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa
, pelas práticas dos crimes de lesão corporal e dano qualificado, respectivamente, em regime inicial aberto (Artigo 33,
caput
c/c § 3o, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais
(...)”

Em relação
ao pleito defensivo de redimensionamento das penas aplicadas aos delitos de dano e de lesão corporal, para afastar a valoração negativa dos antecedentes na fixação da pena-base, a insurgência merece acolhida.

Isso porque, conforme se extrai dos autos, a condenação que deu origem ao
Executivo de Pena n. 2000296-70.2024.8.11.0064
refere-se a fato delituoso ocorrido em
3 de março de 2024
, enquanto os delitos ora julgados nesta apelação foram praticados em
30 de julho de 2022
.

Com efeito,
condenações por fatos posteriores
ao objeto do processo
não

se prestam à exasperação da pena-base, sob pena de indevida punição por eventos futuros e violação à lógica do sistema trifásico, que exige a análise dos antecedentes a partir do histórico pretérito do agente.

Assim, impõe-se o afastamento da circunstância judicial “antecedentes” negativamente valorada, com o consequente redimensionamento das penas-base fixadas para os crimes de dano e de lesão corporal
.

Ademais, c
omo se vê da sentença condenatória acima parcialmente transcrita, denota-se que a magistrada não agiu corretamente ao avaliar negativamente os motivos do crime
de lesão corporal
, pois considerou que foram banais, sem, contudo, indicar qualquer elemento de convicção que demonstre a maior reprovabilidade da conduta do apelante.

Aliás, analisando caso semelhante ao discutido nestes autos, esta Corte de Justiça teve a oportunidade de decidir:

“
A banalidade da ação mostra-se inerente às condutas criminosas envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, razão pela qual não se justifica a análise desfavorável dos motivos do crime” (TJMT, AP N.U 1030061-97.2021.8.11.0003).”
(N.U 1021553-65.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 12.12.2023, publicado no DJE 18.12.2023)
.

“Deve ser afastada a valoração negativa dos motivos do crime quando embasada na simples afirmação de que são banais, sem a indicação de elementos concretos, que indiquem maior reprovabilidade da conduta”.
(TJMT, N.U 0009166-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,publicadono DJE 07/05/2021)
.

O pleito a respeito da fração utilizada para exasperar a pena-base resta prejudicada, uma vez que a pena primária ficará no mínimo legal, já que as circunstâncias judiciais dos antecedentes e os motivos foram neutralizados.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a redimensionar a pena imposta a
Cleiton Seabra dos Anjos
desta forma:

Na dosimetria do crime de lesão corporal (art. 129, § 13, do Código Penal),
cumpre consignar, inicialmente, que o fato delituoso ocorreu em
30/07/2022
, razão pela qual deve incidir o preceito secundário vigente à época, por se revelar mais benéfico ao réu, qual seja, reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Superada essa premissa, na primeira fase do critério trifásico (art. 59 do CP), inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não há atenuantes a reconhecer; contudo, presente a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, motivo pelo qual exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), alcançando-se a pena intermediária de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a reprimenda em

1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
.

No tocante ao crime de
dano
qualificado
(art. 163
, parágrafo único, I,
do Código Penal, na primeira fase, ausentes vetoriais negativas,
estabeleço a pena-base no mínimo legal
, 6 (seis) meses de detenção e
10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, não há atenuantes; todavia, incide a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo que
exasper
o a reprimenda em 1/6 (um sexto)
,
encontrando a pena definitiva de
7 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos
, por inexistir causas de aumento ou diminuição de pena.

Reconhecida a pena definitiva do crime de dano
inferior a 1 (um) ano de detenção
, impõe-se o exame da prescrição.

O art. 119 do Código Penal, dispõe que:

“
No caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”
.

Nessa linha, à luz do art. 109, VI, do Código Penal, a pretensão punitiva prescreve em
3 (três) anos
.

No caso, o
recebimento da denúncia
ocorreu em
18/08/2022
e a
sentença
foi prolatada em
28/11/2025
, de modo que transcorreu lapso superior ao triênio legal entre os referidos marcos.

Ademais, inexistindo
recurso do Ministério Público
, resta viável,
de ofício
, o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, com a consequente
declaração de extinção da punibilidade
do réu quanto ao crime de dano, nos termos dos
arts
. 107, IV; 109, VI; e 110, § 1o, do Código Penal.

Por fim,
de ofício
, afasto a
pena de multa
fixada em
100 (cem) dias-multa
em relação ao crime de lesão corporal, porquanto o tipo do
art. 129, § 13, do Código Penal

não comina sanção pecuniária
, mostrando-se, portanto, indevida a sua imposição, remanescendo para tal delito apenas a pena privativa de liberdade acima redimensionada.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO

p
ara
afastar
a valoração negativa dos
antecedentes
na primeira fase da dosimetria, tanto em relação ao delito de
lesão corporal
quanto ao de
dano
, bem como para
neutralizar
a circunstância judicial relativa aos
motivos
do crime de lesão corporal,
procedendo ao consequente redimensionamento das penas, na forma da fundamentação.

Em consequência,
resta

read
equada
a pena do crime previsto
no
art. 129, § 13, do Código Penal
para
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, a qual torno definitiva, mantidos os demais termos não alcançados pela presente adequação.

No que concerne ao crime de
dano qualificado
(art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal),
mantida a qualificadora
, e considerado que a pena definitiva restou
inferior a 1 (um) ano
,
reconheço, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa
, e, por conseguinte,
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE
do apelante quanto a esse delito, com fundamento nos
arts
.
107, IV; 109, VI; e 110, § 1o
, todos do Código Penal.

Por fim,
de ofício
,
AFASTO
a
pena de multa
fixada na sentença, porquanto o tipo do
art. 129, § 13, do Código Penal
não prevê sanção pecuniária, remanescendo, para o crime de lesão corporal, apenas a pena privativa de liberdade acima estabelecida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026